Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711451-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADILSON SEVERINO DE SOUZA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder. Brasília, DF, em 19 de abril de 2022 10:10:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator